Tribunal: TJBA
Processo: 8070556-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070556-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE SOUSA FLORES

Advogado(s)
:
ALVARO PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: NIZETE SOARES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em sua integralidade, exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial n.º 8000181-47.2020.8.05.0130. A decisão agravada também condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução. A agravante alega ausência de legitimidade ativa da agravada, vício no título executivo decorrente de suposta agiotagem e ilegitimidade na fixação de honorários.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a admissibilidade da exceção de pré-executividade para o reconhecimento de vício no título executivo que demande dilação probatória, a legitimidade ativa da exequente na condição de administradora do espólio e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de rejeição da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade exige que a matéria suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e decidida sem dilação probatória, o que não ocorre no caso, pois a alegação de agiotagem requer instrução probatória.
4. A legitimidade ativa da exequente foi devidamente comprovada por documentos que atestam sua condição de administradora do espólio, nos termos do art. 618, I, do CPC.
5. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ entende que não são cabíveis quando a exceção de pré-executividade é rejeitada sem extinção ou modificação do procedimento executivo.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para suspender a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8070556-36.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante SIMONE SOUSA FLORES - ME e, como Agravados, NIZETE SOARES SANTANA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora